Tribunal: TJDFT
Processo: 0744347-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744347-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente em face da decisão que havia indeferido pedido para que se realizassem novos cálculos contemplando os honorários advocatícios contratuais a que teriam direito e que se suspendesse a expedição de RPV até o trânsito em julgado do AGI n.o 0723872-70.2019.8.07.0000 (doc. de ID 48794885), lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face da decisão de ID 69276146, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte exequente apresentou contrarrazões no ID 70648466. A parte executada não ofereceu contrarrazões, conforme certificado no ID 71733456. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. O embargante sustenta que a decisão foi omissa no que tange à necessidade de haver o trânsito em julgado das decisões para que o pagamento possa ser requisitado. Aduziu que o AGI 0723872-70.2019.8.07.0000, encontra-se pendente de julgamento, razão pela qual não se mostra possível a requisição do pagamento antes do seu trânsito em julgado, salvo se houver retenção da verba. Ao final, pleiteou o conhecimento dos embargos a fim de sanar a omissão citada e condicionar o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do recurso pendente ou sucessivamente autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% do valor do crédito, retendo-se os 20% restantes para futura requisição após o julgamento definitivo do AGI. No presente caso, verifica-se que o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS não é a parte exequente no feito, além disso, a decisão de ID 69276146 foi clara ao determinar que a matéria referente aos honorários, já foi analisada e decidida no ID 46342073. Ressalta-se ainda que a decisão proferida no AGI 0723872-70.2019.8.07.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que a questão relacionada aos honorários já foi devidamente esclarecida. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na decisão. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. A agravante alega que, nos termos do art. 100, § 3o, da CR, não pode ocorrer a expedição do RPV enquanto não restar preclusa a decisão que indeferiu o pedido de separação de vinte por cento (20%) para o pagamento dos honorários contratuais que lhe incumbem. Aduz que a questão ainda está sendo discutida no AGI 0723872-70.2019.8.07.0000, que não teve seu mérito julgado e, tampouco, transitou em julgado. Alega que sua pretensão encontra amparo em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de se expedir a RPV referida, de se transferirem os valores da Fazenda Pública para conta judicial e, em seguida, para os exequentes, enquanto se aguarda o julgamento de mérito do presente recurso, com o risco de reforma da decisão e necessidade de retorno das partes ao estado anterior, em manifesto prejuízo aos litigantes e ao Poder Judiciário. Também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A exegese do art. 100, § 3o, da CR, que a ora agravante pretende ver aplicada na hipótese vertente – no sentido de que, estando pendente discussão sobre o valor da RPV, ainda que o questionamento tenha surgido na fase do cumprimento de sentença, não pode ser feita a expedição da RPV –, parece encontrar amparo em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. No caso dos autos, ainda não transitou em julgado a decisão proferida nos autos de origem que rejeitou o pedido da ora agravante para que fossem separados vinte por cento (20%) do montante exequendo em seu favor, para pagamento de honorários contratuais ajustados com o sindicato que ajuizou a ação coletiva que resultou no título judicial exequendo, pois foi interposto o AGI 0723872-70.2019.8.07.0000, que ainda não teve seu mérito julgado e ainda não transitou em julgado. Ademais, este Relator não concedeu o efeito suspensivo ao recurso referido por não vislumbrar o indispensável periculum in mora. Todavia, ressaltou, na ocasião, que observava a presença da probabilidade do direito alegado naquele recurso. Assim, existe probabilidade de aquele recurso vir a ser provido, sendo prudente, também por esse motivo, suspender a expedição da RPV, até o julgamento definitivo daquele recurso e a preclusão da questão. Assim, concedo a antecipação da pretensão recursal pleiteada, para determinar a suspensão da expedição da RPV, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2020 13:24:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator